Tribunal: TJDFT
Processo: 0700756-44.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0700756-44.2020.8.07.0018 AGRAVANTE: NOVA AMAZONAS INDÚTRIA E COMÉRCIO IMPORTAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO NOVA AMAZONAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE IMPORTAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que a tese recursal não exige a análise de lei local a ensejar o óbice do enunciado 280 da Súmula do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Nada a prover quanto ao pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, porquanto trata-se de providência que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Outrossim, defiro a juntada dos comprovantes de depósito da diferença de 1% (um por cento) referente ao ICMS dos meses de março, abril e maio de 2021, consoante requerido, respectivamente, nos IDs 24497827, 25079353 e 25895778. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020